Tribunal: TJMT
Processo: 1025366-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025366-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAYDDER WESLEY BUENO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAYDDER WESLEY BUENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – REEDUCANDO OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO (27 ANOS, 11 MESES E 15 DIAS) – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício. Precedentes STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025366-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAYDDER WESLEY BUENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
Raydder Wesley Bueno
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em razão do reeducando possuir cinco condenações, que unificadas, somam em 27 (vinte e sete) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão (id.68236966 – página 53).

Em suas razões, a defesa do agravante sustenta que o benefício do indulto é aplicável, porquanto preenche o requisito objetivo elencado no Decreto Presidencial n. 9.246/2017 (id. 68236960).

Nas
contrarrazões
apresentadas, o Ministério Púbico requer o
desprovimento
do recurso (id. 68236958).

O
Juízo da Execução Penal manteve a decisão
, em oportunidade de retratação (id.68236957).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução, ao argumento que
“(...) as penas do agravante unificadas somam 27 (vinte e sete) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984,
inviável a concessão de indulto
porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos. (...)”
(
sic
id. 75563468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAYDDER WESLEY BUENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para concessão do benefício, uma vez que as penas relativas aos crimes praticados, unificadas, em muito superam o limite previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/17.

Confira-se da decisão (68236966 – página 53):

“(...)
I –

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando RAYDDER WESLEY BUENO.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto em relação às condenações dos crimes de roubo majorado, roubo simples e receptação (sequência 21.1).

O MPE pugna pelo indeferimento do pedido (sequência 25.1). Os autos vieram conclusos.

II –

Não assiste razão a Defesa.

Prevê o art. 1o, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado e roubo simples, unificadas, somam 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017 - INDULTO - MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS - CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O limite de 8 (oito) anos estabelecido no art. 1o, III, do Decreto no 9.246/17, deve ser observado a partir da sanção total, unificadas todas as condenações ativas do reeducando, nos termos do art. 12, caput, do mesmo decreto. (TJ-MG - AGEPN: 10024120430095001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE INDULTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Demonstra-se indispensável, para a obtenção do indulto, que a pena privativa de liberdade não seja superior a oito anos. Nos termos do art. 12, caput, do Decreto no 9.246/2017, ao analisar o requerimento de concessão de indulto, o julgador deve considerar as penas de forma unificada ou somada. Na hipótese em comento, a totalidade da reprimenda da agravante corresponde a 09 anos e 02 meses de reclusão. Em decorrência disso, a reeducanda não satisfaz o requisito necessário para a concessão do benefício. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo No 70080147499, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AGV: 70080147499 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Deste modo, AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.(...)”

Infere-se dos autos que agravante possui as seguintes condenações (id. 68236966 – página 10) (SEEU NU: 0006646-65.2011.8.11.0064):

-
13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado
- art. 121, §2o, Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 20.09.2009
, condenado pela 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0005367-15.2009.8.11.0064, com trânsito em julgado em
08.10.2012
(não reincidente);

-
06 (seis) anos e 08 (oito) meses pela prática do crime de roubo majorado
– art. 157, §2o, Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 19.04.2009
, condenado pela 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, processo n. 0002823-54.2009.8.11.0064, com trânsito em julgado em
0
4.06.2013
(não reincidente);

-
04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de roubo
– art. 157,
caput,
Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 20.04.2009
, condenado pela 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0002854-74.2009.8.11.0064, com trânsito em julgado em
01.09
.
2015
(não reincidente);

-
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de receptação
– art. 180,
caput
, Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 09.08.2016
, condenado pela 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0005741-84.2016.8.11.0064, com trânsito em julgado em
27.10.2016
(reincidente);

-
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão pela prática do crime de roubo
majorado
– art. 157, §2o Lei n. 2.848/40 – Código Penal;
falsa identidade
– art. 307,
caput,
da Lei. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 14.07.2016
, condenado pela 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, - Processo n. 0005032-49.2016.8.11.0064, com trânsito em julgado em
03.03.2017
(reincidente).

Total da pena: 27 anos, 11 meses e 16 dias.

O Decreto n. 9.246/2017, dispõe sobre a concessão do indulto ao reeducando nas seguintes condições:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes,
e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Vide ADIN No 5874)

II -

um terço da pena, se não reincidentes
, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados
com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos
;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;
(...).
[Grifo nosso].

...

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino

ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.

Nas razões recusais, a defesa do agravante aduz ser possível a aplicação do
Decreto 9.246/2017
, sustentando não ser correto a unificação da pena, argumentando que “(...)
não há de se falar em limite de pena unificada para concessão do indulto, tendo em vista que os incisos presentes no artigo 1o do referido Decreto, fazem menção às infrações isoladamente, tendo em vista que separa as cometidas com e sem violência ou grave ameaça e as com penas aplicadas de até 04 anos e de 04 a 08 anos. Não há como se atribuir apenas 01 fração para concessão do indulto para crimes de natureza distintas, tendo em vista que as frações devem ser analisadas separadamente, após, somatório do tempo de cumprimento referente às frações. (...)
” (
sic –
id.68236960).

Nesse sentido, argumenta que a situação apresentada para roubo majorado (pena de seis anos e oito meses) se amolda ao inciso III do Decreto 9.246/2017, pois na data da publicação do referido decreto (25.12.2017), o agravante já cumpria mais da metade da pena imposta.

Quanto ao delito de roubo simples (pena de quatro anos), aduz fazer
jus
ao benefício ao preencher o requisito do inciso II do dispositivo acima.

No que tange ao delito de receptação, alega que o reeducando cumpriu todos os requisitos para a concessão do indulto, pois foi condenado à pena de um ano, quatro meses, considerando que preenche o requisito previsto no inciso I do Decreto.

Fundamenta que
“(...) a análise do indulto deve ser feita de forma separada, ou seja, analisando cada delito de forma apartada(...).”

Pois bem.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Com efeito, o artigo
12 do Decreto n° 9.246/2017
, determina que
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação
, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

O respectivo parágrafo único, permite que o reeducando seja agraciado com o indulto pelos demais delitos a que foi condenado, não constantes no rol dos crimes proibitivos, desde que já tenha cumprido 2/3 da pena relativa ao crime proibitivo.

Nesse sentido, não se pode cindir a execução unificada para análise individual de cada crime para o indulto; caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao mencionado art. 12 do Decreto Presidencial, bem como ao art. 111, da Lei de Execução Penal.

A par disso,
considerando a situação do reeducando quando da publicação do Decreto Presidencial n° 9.246/2017
, ou seja, em 25.12.2017, consoante informações extraídas dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante, reincidente,
cumpria pena definitiva unificada de 27 (vinte e sete) anos, 11 (meses) dias e 16 (dezesseis) dias
.

Desse modo, verifica-se o não preenchimento do requisito objetivo, vez que condenado por crimes praticados que unificados, ultrapassa o limite máximo de 08 (oito) anos.

Acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo,
em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo, uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos
.” (STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020). –
destaquei.

A propósito, esse é o entendimento compartilhado por esta Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR - DECRETO QUE FAZ “MENÇÃO A FRAÇÕES ISOLADAS” - PEDIDO DO BENEFÍCIO - UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017,
havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.
” (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055) (N.U 1016380-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). –
destaquei.

Ante o exposto, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
Raydder Wesley Bueno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021